Tribunal: TJES
Processo: 5004335-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004335-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DA COSTA MANOELINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO COM TAMPA DANIFICADA. VIA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que condenou o município ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido por pedestre ao cair em buraco de bueiro danificado em via pública. A parte autora busca a majoração do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do ente municipal pela omissão na conservação e fiscalização da via pública e das estruturas que a compõem, com consequente ocorrência de acidente. Verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a omissão específica do Município, que deixou de zelar pela conservação da via pública, em especial de bueiro, permitindo que sua tampa permanecesse danificada e exposta, criando situação de risco e ocasionando o acidente. Responsabilidade objetiva configurada nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O dano moral decorre do próprio fato, em virtude das lesões e do constrangimento experimentados pela vítima, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 considerado razoável e proporcional, inexistindo excesso ou insuficiência que justifique sua alteração, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ente público responde objetivamente pelos danos causados a pedestre em razão de sua omissão na conservação e fiscalização de via pública, quando comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente, sendo devida a indenização por dano moral decorrente do evento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5004335-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DENISE DA COSTA MANOELINO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO COM TAMPA DANIFICADA. VIA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que condenou o município ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido por pedestre ao cair em buraco de bueiro danificado em via pública. A parte autora busca a majoração do valor indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do ente municipal pela omissão na conservação e fiscalização da via pública e das estruturas que a compõem, com consequente ocorrência de acidente. Verificação da adequação do valor fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a omissão específica do Município, que deixou de zelar pela conservação da via pública, em especial de bueiro, permitindo que sua tampa permanecesse danificada e exposta, criando situação de risco e ocasionando o acidente. Responsabilidade objetiva configurada nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O dano moral decorre do próprio fato, em virtude das lesões e do constrangimento experimentados pela vítima, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 considerado razoável e proporcional, inexistindo excesso ou insuficiência que justifique sua alteração, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ente público responde objetivamente pelos danos causados a pedestre em razão de sua omissão na conservação e fiscalização de via pública, quando comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente, sendo devida a indenização por dano moral decorrente do evento.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora ajuizou ação postulando a indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão de acidente ocorrido em 31/10/2022, por volta das 11h45min, quando, ao sair de atendimento no CREAS, situado na Rua Felicidade Siqueira, em Alvorada, Vila Velha/ES, caiu em um bueiro com a tampa levantada e um buraco ao lado.

Segundo narra, sua perna esquerda ficou dentro do bueiro e a direita para fora, tendo a tampa batido em sua cabeça. Após o acidente, foi socorrida por duas pessoas que presenciaram o fato e conduzida ao Pronto Atendimento de Cobilândia. Em decorrência do evento, afirma ter contraído bactéria na lesão da cabeça, além de desenvolver problemas intestinais e de incontinência urinária, bem como agravamento de problemas na coluna cervical (disco deslocado), necessitando de sessões de fisioterapia. Sustenta, ainda, que ficou inapta ao trabalho, encontrando-se afastada pelo INSS por incapacidade.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (31/10/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Em sede de Recurso Inominado, a autora, em sede recursal, requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais fixado na sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da autora -
DENISE DA COSTA MANOELINO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Conforme bem destacado na sentença, diante da
responsabilidade objetiva
atribuída ao ente público (art. 37, §6º, da CF), incumbe ao Município responder pelos danos causados ao cidadão em razão da
ausência de sinalização adequada
, da
insuficiente conservação
e da
falha na fiscalização
da via pública.

No caso concreto, ficou evidenciada a
omissão e negligência do Município de Vila Velha/ES
, circunstância que culminou no acidente sofrido pela autora, atraindo o dever do ente estatal de
indenizar os prejuízos suportados pela parte
.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pela recorrente — vítima de acidente em via pública em razão da falta de reparos necessários —, associada às lesões e escoriações decorrentes da queda no bueiro, configura fato lesivo que, por si só, enseja a presunção do abalo à esfera extrapatrimonial.

A gravidade do ocorrido evidencia o abalo emocional e psicológico experimentado pela recorrida, cujas repercussões ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A dor, o constrangimento e a angústia suportados configuram dano moral indenizável, legitimando a condenação do ente municipal ao pagamento da compensação correspondente.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA EM BURACO DE RUA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACOLHIMENTO - Ato omissivo e falha de serviço do ente público - Existência de buraco na pista plenamente comprovada pelo próprio ente municipal, situação que causou a queda da transeunte, com lesão na clavícula e necessidade de cirurgia, bem como afastamento das atividades cotidianas - Afastada a tese de culpa exclusiva da vítima, em razão do desenvolvimento dos fatos – Ausência de iluminação e sinalização insuficiente - Danos morais e materiais reconhecidos - Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC)- Sentença mantida - Apelo não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003619-62.2022 .8.26.0223 Guarujá, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O dano moral, como visto, consiste no agravo a qualquer bem não patrimonial, sendo a sua reparação pecuniária uma forma de atenuar ou compensar o sofrimento da vítima e, concomitantemente, punir o causador do dano. No caso sub judice, entendo que a indenização por danos morais deve proceder, pois, é fato que a autora, ao se utilizar da via pública, foi surpreendida pela existência de grade de bueiro parcialmente quebrada, bem como buraco ao lado do bueiro, o que foi a causa efetiva da queda. Com isso, além de todo o constrangimento de uma queda em via pública, a requerente sofreu lesões. Logo, a situação narrada e comprovada nos autos gerou abalo emocional a autora, não havendo que se falar em mero dissabor corriqueiro. É certo que estamos diante de um acidente em via pública que foge ao cotidiano, vez que causado por má conservação, consequência do descaso do possuidor e Poder Público, os quais têm o dever de zelar pela conservação da via pública.

Quanto aos requerimentos pela alteração do
quantum
indenizatório fixado em sede de sentença, registro que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas Suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)